Tribunal: STF
Processo: ARE 1354393
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA IDENTIDADE DE CONDUTOR DO TRANSPORTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI. ART. 8° DA LEI N° 11.582/14 E ART. 5° DA RESOLUÇÃO N° 03/2016-EPTC. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. ANTECEDENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.” 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos XIII, LIV e LVII, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que “apresentou as certidões negativas elencadas no art. 8°, § 1°, da Lei n.° 11.582/2014, não existindo qualquer óbice ao exercício da profissão de taxista, haja vista que o mero registro de ocorrência policial não decai a presunção de inocência elencada entre as garantias Constitucionais, devendo ser reformado o respeitável acórdão com a CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA”. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso, ALDOMIRO DA SILVA GARCIA impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO - EPTC, alegando exercer atividade laboral de taxista, tendo a autoridade coatora solicitado certidão narratória dos Boletins de Ocorrência n.º 853 e nº 3390, para apresentação em procedimento de renovação de cadastro da Identidade de Condutor do Transporte Público - ICTP, a qual foi negada, em virtude da existência de antecedentes policiais, o que entende ilegal pelo princípio da presunção de inocência, acreditando não ser possível a restrição de sua atividade laboral.



    Com efeito, com base nos dados coletados junto ao sistema informatizado da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o impetrante ALDOMIRO DA SILVA GARCIA, teve indeferido seu requerimento de emissão/renovação de Identidade de Condutor do Transporte Público (ICTP), em razão de ocorrências policiais constantes em seu prontuário, consistentes, em tese, na prática de crime de estupro de vulnerável - BO 3390 e BO 853 (Evento 21- Outros 2). 



    Pois bem. 



    O art. 8º, § 1º, da Lei nº 11.582/14 assim dispõe: 



    (...)



    Vê-se, pois, que há previsão na legislação local, relativamente ao crime contra a dignidade sexual, a desautorizar a expedição da Identidade de Condutor do Transporte Público (ICTP) ao ora apelado, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora. 



    Por sua vez, cabe à Administração adotar medidas preventivas visando a garantir a segurança do serviço público de transporte individual de passageiros, o que vem ao encontro dos anseios dos usuários do serviço de táxi e da própria coletividade.



    Com efeito, como bem destacado no parecer ministerial no primeiro grau (Evento 38): ‘Não há o alegado conflito entre essa normativa e a garantia do exercício profissional. E isso porque a parte autora detém uma permissão outorgada pela EPTC, a qual, sabidamente, traz as notas da precariedade e da discricionariedade, por parte da administração, sendo lícito que esta estabeleça os critérios para a admissão dos permissionários interessados em prestar o serviço público (vale lembrar) de transporte.’



    Assim, apesar dos argumentos trazidos pelo impetrante, tenho mereça reforma a douta sentença, uma vez que as ocorrências noticiadas, referem-se expressamente a delitos previstos no rol constante da Resolução SMT nº 03/2016, no caso, crimes contra a dignidade sexual. 



    Os antecedentes do requerente indicam contrariedade às exigências do art. 6º, II, da Resolução SMT nº 03/2016, Lei 11.582/2014, bem como os princípios da Administração Pública no tocante a uma prestação de serviço público de qualidade e com segurança ao usuário do transporte individual de passageiros por táxi. 



    Dessa forma, não há como verificar abusividade ou ilegalidade por parte da Administração no indeferimento da expedição de Identidade de Condutor de Transporte Público (ICTP), uma vez que agiu em consonância com a legislação municipal sobre a matéria.



    (...)



    No caso, não restou configurado o direito líquido e certo do impetrante. Logo, deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança.”



    Nesse contexto, verifica-se que a solução da controvérsia não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 11.582/2014 e Resolução SMT nº 03/2016) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito ao cadastramento como condutor de táxi. 4. Certidão negativa de antecedentes criminais. Sentença penal condenatória inexistente. Possibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Decreto Municipal 4.038/2012. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.213.711/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/09/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, XXXV, LXIX E XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL E EM EDITAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, XXXV, LXIX e XL, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.111.553/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/218).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente